Tribunal: TJSP
Processo: 2115444-18.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ASSEMBLÉIA CONDOMINIAL - COMANDO QUE INDEFERIU PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DOS EFEITOS EM RELAÇÃO À ELEIÇÃO DE SÍNDICO – ALEGAÇÕES UNILATERALMENTE FORMULADAS NA PREFACIAL E DOCUMENTOS QUE ACOMPANHAM A PEÇA NÃO PERMITEM QUE, EM ESTREITA ANÁLISE, CONSOANTE COGNIÇÃO SUMÁRIA QUE PERMITE ESTE MOMENTO LIMIAR, VISLUMBRE-SE A

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ASSEMBLÉIA CONDOMINIAL - COMANDO QUE INDEFERIU PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DOS EFEITOS EM RELAÇÃO À ELEIÇÃO DE SÍNDICO – ALEGAÇÕES UNILATERALMENTE FORMULADAS NA PREFACIAL E DOCUMENTOS QUE ACOMPANHAM A PEÇA NÃO PERMITEM QUE, EM ESTREITA ANÁLISE, CONSOANTE COGNIÇÃO SUMÁRIA QUE PERMITE ESTE MOMENTO LIMIAR, VISLUMBRE-SE A PRESENÇA CONCOMITANTE DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELA LEI PARA A OBTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA ALMEJADA – RECURSO NÃO PROVIDO.